Tribunal: TJDFT
Processo: 0730902-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PACIENTE CONDENADO E CUMPRINDO PENA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO PACIENTE PARA COM SUA MÃE. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. DECISÃO POSTERIORMENTE PROFERIDA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Conhece-se parcialmente do habeas corpus, se há recurso de agravo em execução pendente de apreciação e julgamento sobre a mesma decisão.

2. Se o Juízo de piso precisou aguardar a elaboração do laudo psicossocial para melhor esclarecimento, antes de proferir a decisão acerca do pedido de concessão de prisão domiciliar, não há que se cogitar de desídia nem constrangimento ilegal a ser corrigido por meio de habeas corpus.

3. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.